Tribunal: TJMT
Processo: 1004341-53.2025.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO. FLAGRANTE DELITO CONFIGURADO. AFASTADO. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRAS DE POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA. CONDIÇÕES DO FLAGRANTE. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM NA VALORAÇÃO DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. MANTIDA A FRAÇÃO DE 1/5 PARA A REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
Cuida-se de apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal de Sinop/MT, que condenou o recorrente à pena de 10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. A defesa alega nulidade das provas por violação de domicílio, requer absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, e readequação da dosimetria da pena.
II. Questão em discussão:
(I) Saber se é nula a prova obtida mediante ingresso policial em domicílio sem mandado judicial;
(II) Saber se há provas suficientes para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas;
(III) Saber se é cabível a desclassificação do crime de tráfico para a infração administrativa de posse de droga para consumo pessoal;
(IV) Saber se houve bis in idem na valoração da natureza e quantidade da droga e se é devida a readequação da pena-base;
(V) Saber se é excessiva a fração de aumento pela reincidência específica.
III. Razões de decidir:
1. A preliminar de nulidade da prova foi afastada diante da existência de fundadas razões e flagrante delito justificados a posteriori, conforme jurisprudência do STF.
2. A autoria e a materialidade do delito restaram comprovadas por depoimentos firmes e coerentes dos policiais, aliados à apreensão de expressiva quantidade de drogas (1.897 kg de cocaína e 61,3g de maconha), balanças de precisão e dinheiro.
3. A tese defensiva de que o recorrente seria apenas usuário não encontra respaldo no conjunto probatório.
4. Inviável a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei no 11.343/2006 ante os elementos caracterizadores do tráfico.
5. Na dosimetria, foi reconhecido bis in idem na valoração da natureza e da quantidade da droga, circunstâncias que devem ser consideradas como vetor único, com readequação da pena-base.
6. Mantida a fração de 1/5 aplicada pela multirreincidência específica, considerada legítima conforme jurisprudência do STJ.
IV. DISPOSITIVO e tese:
5. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena-base em razão do reconhecimento de bis in idem na valoração da natureza e quantidade da droga, fixando-a em 07 anos e 06 meses de reclusão. Pena definitiva fixada em 09 anos de reclusão e 900 dias-multa. Regime fechado mantido.
Tese de julgamento:
"1. A entrada policial em residência, mesmo sem mandado judicial, é lícita quando baseada em fundadas razões de flagrante delito, devidamente justificadas a posteriori.
3. A natureza e a quantidade da droga devem ser valoradas conjuntamente como um único vetor judicial na dosimetria da pena, sob pena de bis in idem.
4. A fração de 1/5 para a agravante da reincidência é admissível no caso de multirreincidência específica."
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XI; Lei no 11.343/2006, arts. 28 e 33;
CPP, art. 571, I; CP, arts. 59, 61, I e 68.
Jurisprudências relevantes citadas:
STF, RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral); STJ, REsp 1976266/SP, DJe 03/11/2022; STJ, AgRg no HC 735664/SC, DJe 29/03/2023; TJMT, N.U 0002592-43.2014.8.11.0002, Segunda Câmara Criminal, DJE 18/02/2025; TJMT, N.U 1000967-28.2023.8.11.0038, Câmaras Isoladas Criminais, Paulo Sergio Carreira De Souza, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/11/2025, Publicado no DJE 14/11/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004341-53.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCAS ROSA DE OLIVEIRA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO. FLAGRANTE DELITO CONFIGURADO. AFASTADO.
MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO
. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRAS DE POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICAS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA CONSUMO PESSOAL
. INVIABILIDADE. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA. CONDIÇÕES DO FLAGRANTE. DOSIMETRIA.
BIS IN IDEM
NA VALORAÇÃO DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA
. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. MANTIDA A FRAÇÃO DE 1/5 PARA A REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I.

Caso em exame:

Cuida-se de apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal de Sinop/MT, que condenou o recorrente à pena de 10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. A defesa alega nulidade das provas por violação de domicílio, requer absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, e readequação da dosimetria da pena.

II.

Questão em discussão:

(I)

Saber se é nula a prova obtida mediante ingresso policial em domicílio sem mandado judicial;

(II)

Saber se há provas suficientes para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas;

(III)

Saber se é cabível a desclassificação do crime de tráfico para a infração administrativa de posse de droga para consumo pessoal;

(IV)

Saber se houve
bis in idem
na valoração da natureza e quantidade da droga e se é devida a readequação da pena-base;

(V)

Saber se é excessiva a fração de aumento pela reincidência específica.

III. Razões de decidir:

1.

A preliminar de nulidade da prova foi afastada diante da existência de fundadas razões e flagrante delito justificados
a posteriori,
conforme jurisprudência do STF.

2.

A autoria e a materialidade do delito restaram comprovadas por depoimentos firmes e coerentes dos policiais, aliados à apreensão de expressiva quantidade de drogas (
1.897 kg de cocaína e 61,3g de maconha)
, balanças de precisão e dinheiro.

3.

A tese defensiva de que o recorrente seria apenas usuário não encontra respaldo no conjunto probatório.

4.

Inviável a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei no 11.343/2006 ante os elementos caracterizadores do tráfico.

5.

Na dosimetria, foi reconhecido
bis in idem
na valoração da natureza e da quantidade da droga, circunstâncias que devem ser consideradas como vetor único, com readequação da pena-base.

6.

Mantida a fração de 1/5 aplicada pela multirreincidência específica, considerada legítima conforme jurisprudência do STJ.

IV.

DISPOSITIVO e tese:

5. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena-base em razão do reconhecimento de
bis in idem
na valoração da natureza e quantidade da droga, fixando-a em 07 anos e 06 meses de reclusão. Pena definitiva fixada em 09 anos de reclusão e 900 dias-multa. Regime fechado mantido.

Tese de julgamento:

"1. A entrada policial em residência, mesmo sem mandado judicial, é lícita quando baseada em fundadas razões de flagrante delito, devidamente justificadas
a posteriori
.

3. A natureza e a quantidade da droga devem ser valoradas conjuntamente como um único vetor judicial na dosimetria da pena, sob pena de
bis in idem
.

4. A fração de 1/5 para a agravante da reincidência é admissível no caso de multirreincidência específica."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XI; Lei no 11.343/2006, arts. 28 e 33;
CPP, art. 571, I; CP, arts. 59, 61, I e 68.

Jurisprudências relevantes citadas:

STF, RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral); STJ, REsp 1976266/SP, DJe 03/11/2022; STJ, AgRg no HC 735664/SC, DJe 29/03/2023; TJMT, N.U 0002592-43.2014.8.11.0002, Segunda Câmara Criminal, DJE 18/02/2025; TJMT, N.U 1000967-28.2023.8.11.0038, Câmaras Isoladas Criminais, Paulo Sergio Carreira De Souza, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/11/2025, Publicado no DJE 14/11/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
LUCAS ROSA DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo
Juízo da 5a Vara Criminal de Sinop/MT
que o condenou pela prática do crime previsto no artigo
33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.000 (mil) dias-multa.
(Id. 319961416).

Em suas razões recursais, a defesa alega,
preliminarmente,
a
nulidade das provas obtidas mediante invasão de domicílio
. No mérito, pugna pela
absolvição
por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, pela
desclassificação para a infração administrativa de posse de drogas para consumo pessoal
. Por fim, caso mantida a condenação, requer a
redução da pena-base, alegando
bis in idem
na valoração da natureza e quantidade da droga
, além de
desproporcionalidade no

aumento decorrente da reincidência
. (id. 319961430).

O
Ministério Público
, em contrarrazões, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
. (Id. 319961432).

A
Procuradoria de Justiça
opinou pelo
parcial provimento do recurso
apenas para reduzir a pena-base em razão do
bis in idem
na valoração da natureza e quantidade da droga. (Id. 321800866).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

PRELIMINAR

I - NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE INVASÃO DE DOMICÍLIO

A defesa sustenta a nulidade das provas obtidas mediante busca domiciliar, argumentando que o ingresso dos policiais na residência onde o apelante se encontrava ocorreu de forma ilícita, sem mandado judicial ou justa causa. Alega que os depoimentos dos policiais são contraditórios e não demonstram a existência de fundadas razões que autorizassem a entrada sem mandado judicial. Aduz, ainda, que a suposta denúncia anônima não foi corroborada por nenhum elemento de prova e que a abordagem da testemunha
João Almeida Pereira
não constituiu justa causa para a invasão.

O pleito
não
merece acolhimento.

Analisando os autos, observa-se que a entrada dos policiais na residência mostrou-se legítima, pois amparada em fundadas razões que indicavam a prática do crime de tráfico de drogas, situação de flagrante delito que autoriza o ingresso em domicílio, nos termos do art. 5o, XI, da Constituição Federal.

Conforme se depreende dos depoimentos dos policiais militares, a equipe de inteligência da Polícia Militar recebeu informações sobre a prática de tráfico de drogas no local e realizou monitoramento prévio, tendo visualizado um indivíduo saindo do imóvel após receber algo do apelante. Esse indivíduo foi abordado e encontrou-se com ele porções de maconha e pasta base de cocaína, tendo o mesmo admitido ter adquirido a droga, embora tenha negado a procedência.

Diante desses elementos concretos, que evidenciavam a prática do crime de tráfico de drogas em situação de flagrância, os policiais dirigiram-se ao imóvel, encontrando a porta aberta e visualizando grande quantidade de entorpecentes sobre um balcão, o que justificou o ingresso e a prisão do apelante.

Neste sentido, vejamos as declarações extrajudiciais do agente policial
Alexsandro da Cruz:

“...
que a equipe de inteligência da ARI (Agência Regional De Inteligência) recebeu informações de colaboradores de que, na Rua Travessa 12, No 316, Residencial Sabrina, em SINOP-MT, o suspeito Lucas Rosa de Oliveira, conhecido pelo vulgo "LC", integrante da Facção Criminosa Comando Vermelho, estaria realizando a venda de entorpecentes. diante das informações, a equipe da inteligência realizou diligências no local e, ao se aproximar da residência, visualizou um indivíduo saindo do imóvel conduzindo uma motocicleta, logo após ter recebido algo de Lucas Rosa de Oliveira
.
De imediato, os agentes acionaram a equipe do GAP, repassando as características do suspeito e da motocicleta. a equipe do GAP realizou a abordagem do indivíduo e, durante a busca pessoal, o SD PM DA CRUZ localizou com ele uma porção de maconha e uma porção de pasta base de cocaína
. Ao ser questionado, o usuário admitiu ter adquirido a porção de pasta base pelo valor de R$ 40,00. no entanto, ao ser indagado sobre a procedência da droga, ele não informou o local da compra e, ao ser novamente questionado se havia acabado de sair do endereço identificado pela inteligência, mentiu e disse ter vindo de outro local.
Diante do relato da equipe da inteligência, que visualizou o momento da compra durante a vigilância velada, e da apreensão da droga logo após o indivíduo sair do imóvel, houve corroboração de indícios prévios e fundadas razões que justificavam a realização de busca na residência. assim, a equipe do GAP deslocou-se até o endereço e procedeu à entrada no imóvel, que se encontrava com o portão aberto, para averiguar a situação,
visando cessar a prática ilícita de tráfico de drogas.
Que esta equipe do GAP ao adentrar na residência visualizou em cima de um balcão uma grande quantidade de entorpecentes e logrado êxito em realizar a abordagem do suspeito Lucas que na busca pessoal foi localizado no bolso do short R$ 40,00, 5 porções de substancia análoga a pasta base de cocaína e 1 porção de substância análoga a pasta base de cocaína, na residência foi localizado um tablet de substancia análoga a pasta base de cocaína, 23 porções grandes de

substancia análoga a pasta base de cocaína, 2 balança de precisão, 26 porções de substancia análoga a cloridrato de cocaína, 1 porção grande de substância análoga a maconha
...”. (Fase Policial – Testemunha Alexssandro da Cruz – ID. 319961360).

Em juízo, a testemunha
Alexsandro da Cruz
, policial militar, narrou que a equipe de inteligência monitorava a residência de
Lucas
após denúncia anônima de que um integrante faccionado vendia drogas no local. A inteligência visualizou uma motocicleta saindo da casa, cujo condutor teria recebido algo de
Lucas
. A equipe do depoente, acionada, abordou
João
, encontrando com ele uma porção de pasta base de cocaína e uma porção de maconha.
João
disse ter comprado por quarenta reais, mas negou ter adquirido na residência monitorada e não informou de quem teria comprado.

Em razão das informações da inteligência, a equipe dirigiu-se à residência, cujo portão estava entreaberto, e, ao ingressarem, avistaram sobre uma bancada entorpecentes e
Lucas.
Foi realizada abordagem, e na busca pessoal o depoente encontrou no bolso de
Lucas
quarenta reais e cinco porções de substância análoga a pasta base ou cloridrato de cocaína. Relatou que
João
estava sozinho na motocicleta e que não sabia precisar há quantos dias a residência estava sendo monitorada. (Fase Judicial – Testemunha Alexssandro da Cruz - Relatório de mídias).

A testemunha
Marcio Adriano Sestari,
Policial Militar,
na fase policial, reprisou em linhas gerais, as declarações da testemunha
Alexsandro
(id. 319961359)
.

Na fase judicial, a testemunha
Márcio Adriano Sestari
narrou que, na data dos fatos, a equipe de inteligência estava monitorando uma residência onde supostamente se encontrava
Lucas
. Durante o monitoramento, os policiais visualizaram um indivíduo saindo do local após, segundo a equipe, ter recebido algo que aparentava ser entorpecente. As informações foram repassadas ao GAP, que realizou a abordagem de
João,

com quem localizaram uma porção de pasta base, uma porção de maconha e certa quantia em dinheiro
. João afirmou ter adquirido o entorpecente, mas não quis informar o endereço; ao ser questionado se teria comprado na residência monitorada, negou, dizendo ter sido em outro lugar. Diante das informações repassadas pela inteligência, a equipe deslocou-se até a residência, cujo portão estava aberto, ingressando no quintal. Ao se aproximarem da porta, visualizaram sobre uma bancada grande quantidade de entorpecente, fracionado, e
Lucas
no interior. (...) que participou tanto da abordagem de João quanto do deslocamento até a casa, que João foi levado na viatura e
que a entrada no domicílio decorreu das informações repassadas pela inteligência, que monitorava o ponto por denúncia anônima
. (Fase Judicial – Testemunha Márcio Adriano Sestari – Relatório de mídias).

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral), fixou a tese de que "
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
,
que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados
".

No caso em análise, as fundadas razões estavam presentes e foram devidamente justificadas
a posteriori
, não havendo que se falar em ilegalidade da busca domiciliar.

Diante do exposto,
AFASTO
a preliminar arguida pela Defesa.

MÉRITO

II - DO PEDIDO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa sustenta a insuficiência probatória para a condenação, argumentando que os depoimentos dos policiais são contraditórios e inconsistentes. Alega que os policiais não souberam precisar quem era o proprietário do imóvel nem apresentaram qualquer elemento que vinculasse o apelante à grande quantidade de droga apreendida.

O pleito
não
merece acolhimento.

A
materialidade do delito
está devidamente comprovada pelo auto de apreensão (ID 319961355) e pelo laudo pericial definitivo (ID 319961379), que atestam a apreensão de
1.897,3kg de cocaína e 61,3g de maconha.

Quanto à
autoria,
o réu
Lucas Rosa de Oliveira
, interrogado, narrou que trabalhava com o tio como lavador, recebendo entre R$ 1.500 e R$ 2.000 mensais, que já respondeu por lesão corporal e tráfico privilegiado, sendo usuário de cocaína e pasta base. Informou que responderia apenas às perguntas de sua advogada. Disse que foi à residência apenas para comprar droga, pois é usuário, e que não poderia revelar o proprietário da casa porque correria risco de morte. Afirmou que era a segunda vez que esteve no local, que não morou, não pernoitou e não se hospedou ali, e que ainda não havia comprado a droga no momento da abordagem, estando apenas na área. Confirmou ser usuário, mas negou ter permanecido na residência ou adquirido drogas anteriormente. (Fase Judicial – Apelante – relatório de mídias).

Em que pese a negativa do apelante, temos que a autoria encontra-se demonstrada pelo conjunto probatório produzido nos autos, especialmente pelos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante.

O policial militar
Marcio Adriano Sestari
, em juízo, conforme já mencionado, narrou que a equipe de inteligência estava monitorando a residência onde estaria o apelante e, durante o monitoramento, visualizou um indivíduo saindo após receber algo que parecia ser entorpecente. Relatou que, após a abordagem desse indivíduo, identificado como
João Almeida Pereira
, foi localizada uma porção de pasta base, uma porção de maconha e certa quantia em dinheiro. Diante disso, a equipe se deslocou até a residência monitorada, onde encontrou o apelante e grande quantidade de entorpecentes sobre uma bancada.

Por sua vez,
Alexsandro da Cruz,
policial militar, ouvido em juízo, roborou as informações prestadas por seu colega, confirmando as diligências que culminaram na apreensão dos entorpecentes e na prisão em flagrante do acusado.

Ademais, o fato de as testemunhas serem os agentes policiais que conduziram o flagrante dos acusados não afasta a credibilidade e, tampouco, a idoneidade de suas declarações, notadamente quando as narrativas são consentâneas às demais provas jungidas aos autos, conforme Enunciado Orientativo n.o 08-TJ/MT, a seguir transcrito:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Acresça-se, ainda, que a quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida (
1.897,3kg de cocaína divididos em diversas porções
), a apreensão de apetrechos comumente utilizados na traficância (duas balanças de precisão e embalagens), bem como, a quantia em dinheiro encontrada com o apelante, são elementos que, analisados em conjunto, evidenciam a prática do crime de tráfico de drogas.

A versão apresentada pelo apelante, de que seria apenas usuário e estaria no local para comprar drogas, não encontra respaldo no conjunto probatório. A expressiva quantidade de droga apreendida, muito superior àquela normalmente destinada ao consumo pessoal, aliada aos demais elementos de prova, afasta a tese defensiva.

Portanto, comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

III - DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE PARA CONSUMO PESSOAL

Subsidiariamente, a defesa requer a desclassificação da conduta para o crime previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006, alegando que as circunstâncias da prisão, a ausência de provas da traficância e a condição de usuário de drogas do apelante demonstram que a pequena porção de droga que eventualmente estivesse em sua posse destinava-se ao consumo pessoal.

O pleito
não
merece acolhimento.

Para a caracterização do crime de tráfico de drogas, não é necessária a comprovação da efetiva comercialização da substância entorpecente, bastando a prática de qualquer das condutas previstas no artigo 33 da Lei no 11.343/2006, como ter em depósito, transportar ou trazer consigo, conforme entendimento jurisprudencial (MT, N.U 0004113-63.2018.8.11.0008, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2025, Publicado no DJE 12/06/2025).

No caso em análise, conforme já exposto, as circunstâncias da apreensão, notadamente a expressiva quantidade de droga (
1.897,3kg de cocaína e 61,3g de maconha
), o acondicionamento em diversas porções, a presença de balanças de precisão e embalagens, além da quantia em dinheiro encontrada com o apelante, são elementos que, analisados em conjunto, evidenciam a destinação comercial da droga.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a quantidade e a forma de acondicionamento da droga são elementos relevantes para a distinção entre o tráfico e o consumo pessoal:

"
A conclusão obtida pelas instâncias de origem sobre a condenação no referido delito foi lastreada em vasto acervo probatório, sendo que o depoimento dos policiais prestados em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso." (STJ, HC 477171, Proc. 2018/0290924-5, SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Julg. 13/11/2018, DJE 22/11/2018, Pg. 2050)

Ademais, o depoimento da testemunha
João Almeida Pereira
, que a defesa utiliza para fundamentar a tese de consumo pessoal, mostra-se contraditório e pouco crível. Embora tenha afirmado não conhecer o apelante, foi flagrado saindo da residência onde este se encontrava, portando drogas. Sua tentativa de desvincular o apelante da prática delitiva não encontra respaldo nas demais provas dos autos, conforme se vê a seguir:

“...que trafegava com sua moto Honda 150, ano 2007/2008 na rua principal próximo para ''entrar para o Bairro Vila Mariana'' onde estava em companhia de um conhecido qual não sabe o nome e que então ''na entrada''
foram abordados pela polícia e que em revista foi localizado uma trouxinha de maconha, narra que é usuário de maconha, que com seu conhecido foi encontrado uma trouxinha de pasta base

e que após a polícia ''liberou no local mesmo'' seu conhecido e que ''empurrou'' para o interrogado ''até a trouxinha que estava com ele''
que então o levaram até uma casa que ficava muito próximo ao local onde foi abordado e que quando chegaram, já estava na frente dessa casa mais ''uns policiais'' que então logo saiu um ''cara'' preso de dentro dessa casa, que lhe perguntado se conhecia esse ''cara'', respondeu que não, que não o conhece, que foi preso junto com esse ''cara'', que ambos foram trazidos para a delegacia, narra que é usuário de maconha;...”. (Fase Policial - João Almeida Pereira – id. 319961361).

Na fase judicial,
João Almeida
narrou que foi abordado pela polícia na rua quando estava acompanhado de outro rapaz, que foi liberado enquanto ele permaneceu detido. Disse que os policiais o levaram até a residência onde havia grande quantidade de droga e o acusaram de participar do tráfico como se fosse dono da casa, inclusive querendo que assumisse a propriedade do imóvel. Afirma que a droga do outro rapaz foi atribuída a ele, que ficou o tempo todo dentro do camburão e não presenciou o que os policiais fizeram dentro da residência. Relatou que estava com um rapaz cujo nome não recorda, que este portava pasta base, enquanto ele possuía uma porção de maconha, e que, como os policiais “jogaram” a droga para ele, afirmou ao escrivão ser usuário. Disse ainda que sua moto foi apreendida e que o outro rapaz foi liberado. (Fase Judicial – relatório de mídias).

Ademais, ainda, que o acusado fosse usuário, temos que este fato, não é excludente do crime de tráfico, já que nada impede que a pessoa utilize drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, realize atos de traficância.

Em sintonia com esse posicionamento, segue o teor do
Enunciado no. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.

Assim sendo, diante do contexto probatório, temos que não há que se falar em desclassificação da conduta imputada ao acusado para o art. 28 da mesma Lei Antidrogas. Vejamos jurisprudência aplicável ao caso:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – (...)

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006 – DESCABIMENTO – ELEMENTOS SUFICIENTES A CARACTERIZAR A TRAFICÂNCIA
– (...)

- RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Se as circunstâncias elencadas nos autos não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas seriam destinadas à difusão ilícita, não há falar-se em desclassificação do crime de tráfico para o de uso próprio, disposto no art. 28, da Lei n. 11.343/2006.

(...).

(N.U 1001347-81.2023.8.11.0028, Câmaras Isoladas Criminais, Não Informado, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 17/03/2024).

Desse modo, afasta-se, de forma categórica, a tese defensiva de absolvição por insuficiência probatória, assim como a pretensão subsidiária de desclassificação para a infração administrativa prevista no artigo 28 da Lei no 11.343/2006, por absoluta incompatibilidade com o conjunto probatório constante nos autos.

IV - DA DOSIMETRIA DA PENA

IV.1 - DA VALORAÇÃO DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA

A defesa alega que houve
bis in idem
na valoração da natureza e da quantidade da droga como circunstâncias judiciais distintas na primeira fase da dosimetria, o que teria resultado em exasperação excessiva da pena-base.

O pleito merece acolhimento
.

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado sentenciante valorou negativamente a natureza e a quantidade da droga como circunstâncias judiciais autônomas, conforme se verifica do seguinte trecho da sentença:

"
De proemio entendo por atípica e não habitual a quantidade de droga traficada. Conforme laudo de Constatação e Definitivo de Drogas ID 185201158, o acusado foi flagrado na posse de 1.897,3g (mil oitocentos e noventa e sete gramas e três decigramas) de entorpecente do tipo cocaína, além de 61,3 (sessenta e um gramas e três decigramas) de entorpecente do tipo maconha, o que impõe a valoração negativa em desfavor do acusado. [...]

A natureza (pluralidade) dos entorpecentes (cocaína e maconha) requer a valoração negativa. Sabe-se que a cocaína é uma das drogas mais perigosas, sendo quase impossível física e mentalmente livrar-se das suas garras. [...] Além disso, houve a demonstração de que ocorreu o tráfico de mais de uma espécie de entorpecente, o que exige uma análise, uma valoração negativa.

Assim, em razão da natureza especialmente lesiva da droga cocaína, somado ao fato da pluralidade de entorpecente traficado, exaspero a pena-base em relação a circunstância judicial preponderante natureza da droga."

Ocorre que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a natureza e a quantidade da droga constituem uma única circunstância judicial, não podendo ser valoradas separadamente para fins de exasperação da pena-base.

Nesse sentido:

"A natureza da droga apreendida, isoladamente considerada, não constitui fundamento suficiente para majorar a pena-base. A natureza e a quantidade das drogas, previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, integram vetor judicial único e devem ser avaliadas proporcional e conjuntamente, não sendo possível cindir o exame dessa circunstância especial."
(STJ, REsp 1976266/SP, 2021/0386257-6, Data de Julgamento: 25/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2022)

No mesmo sentido, tem decidido o nosso Tribunal de Justiça:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVAS SUFICIENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PROVIMENTO PARCIAL
.

I.

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

(...)

(II) analisar eventual avaliação dupla de circunstância judicial na dosimetria da pena aplicada ao réu Marco Antônio da Silva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3(...)

5.

Em relação ao redimensionamento da pena de Marco Antônio da Silva, verifique-se a análise do vetor quantidade e natureza da droga foi feita separadamente, ao arrepio da jurisprudência do STJ e deste Tribunal, o que enseja a correção do cálculo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena do réu Marco Antônio da Silva.

Tese de julgamento:

1.

(...)

3.

De acordo com o entendimento do STJ, a análise da quantidade e da natureza da droga (art. 42 da Lei no 11.343/06), deve ser feita de forma conjunta, tratando-se de vetor judicial único, não se admitindo a separação.

(...)

(N.U 0002592-43.2014.8.11.0002, Câmaras Isoladas Criminais, José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 18/02/2025).

Desse modo, as circunstâncias especiais do art. 42 da Lei de Drogas (quantidade e natureza da droga)
devem ser analisadas conjuntamente na primeira fase da dosimetria da pena do delito de tráfico de entorpecente, por cujo delito a apelante restou condenada, para evitar um excesso na pena e ser respeitada a individualização penal
e evitar a caracterização de
bis in idem.

Assim passo ao redimensionamento da pena.

Considerando que o magistrado valorou negativamente quatro circunstâncias judiciais (quantidade da droga, natureza da droga, culpabilidade e maus antecedentes), mas que a natureza e a quantidade da droga devem ser consideradas como uma única circunstância, tem-se que apenas três circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao apelante.

Assim, a pena-base deve ser redimensionada, considerando-se o aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, resultando em um aumento total de
3/6 (três sextos) sobre a pena mínima de 5 (cinco) anos de reclusão, o que corresponde a 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

IV.2 - DA VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE

A defesa alega que a valoração negativa da culpabilidade com base no fato de o apelante estar em cumprimento de pena em regime semiaberto também se mostra indevida, pois tal condição já fundamenta a agravante da reincidência, aplicada na segunda fase da dosimetria.

O pleito
não
merece acolhimento.

O magistrado sentenciante valorou negativamente a culpabilidade do apelante nos seguintes termos:

"A culpabilidade do réu, consistente na reprovabilidade de sua conduta, também excede ao dolo normal para o tipo. Isto porque, conforme consta da análise dos autos, o réu cometeu o crime quando estava no cumprimento de pena no regime semiaberto, com o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Desta forma, nota-se que o réu aproveitou-se do voto de confiança que a Justiça havia lhe dado, conferindo a ele o direito de permanecer solto mediante o cumprimento de medidas cautelares, para continuar perpetrando atitudes criminosas, escolha esta absolutamente reprovável e que deve ser valorada em seu desfavor."

A valoração negativa da culpabilidade baseou-se no fato específico de o apelante ter cometido o crime enquanto cumpria pena em regime semiaberto, aproveitando-se da confiança depositada pelo Poder Judiciário ao conceder-lhe o benefício da progressão de regime.

Tal circunstância é distinta da reincidência, que foi considerada na segunda fase da dosimetria em razão da existência de condenações anteriores com trânsito em julgado.

A reincidência refere-se ao fato objetivo de o agente ter sido condenado anteriormente por crime doloso, enquanto a valoração negativa da culpabilidade, no caso, diz respeito à maior reprovabilidade da conduta por ter sido praticada durante o cumprimento de pena em regime mais brando.

Portanto, não há
bis in idem
na valoração negativa da culpabilidade e na aplicação da agravante da reincidência, pois se referem a circunstâncias distintas.

IV.3 - DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA

A defesa alega que a fração de aumento de
1/5 (um quinto
) aplicada em razão da reincidência é excessiva, devendo ser reduzida para 1/6 (um sexto).

O pleito
não
merece acolhimento.

Na segunda fase da dosimetria, o magistrado sentenciante aumentou a pena em
1/5 (um quinto) em razão da multirreincidência específica do apelante
, nos seguintes termos:

"Na segunda fase da dosimetria da pena, presente a agravante de pena prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal (reincidência). O acusado é multirreincidente na prática do crime de tráfico de drogas. Isso se nota dos Processos PJe 10159784020218110015 e 10010575120228110109, quando o acusado foi condenado pela prática do crime do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, ambas sentenças com trânsito em julgado em data anterior aos fatos apurados nesta ação penal."

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação de fração superior a
1/6 (um sexto
) para a agravante da reincidência quando se trata de multirreincidência, como no caso em análise:

"Tratando-se de réu que ostenta múltiplas condenações transitadas em julgado por crimes contra o patrimônio, não há ilegalidade no incremento acima de 1/6 (um sexto) pela agravante da reincidência." (STJ, AgRg no HC 735664/SC, 2022/0106672-3, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 20/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2023).

Este Tribunal de Justiça não discrepa do entendimento das Cortes Superiores, tal como pode ser visto na ementa a seguir transcrita:

“
Direito penal e processual penal. Apelação criminal.
Dano qualificado contra viatura policial. Fragilidade probatória e ausência de dolo específico.
Exclusão da agravante da reincidência. Diminuição da fração na segunda fase dosimétrica
. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. (...)

6. A agravante da reincidência foi corretamente aplicada, com base em relatório de antecedentes criminais existentes nos autos, e diante do desvelo do Magistrado sentenciante, inclusive registrando o número do processo executivo de pena que pesa contra o paciente, no qual registra cinco condenações transitadas em julgado, e não há notícias de período depurador.

7.
O aumento da pena na fração de 1/3 mostra-se justificado e proporcional diante da multirreincidência do apelante.

8. (...)

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. (...) 2.
A aplicação da agravante da reincidência com fração superior a 1/6 é admissível diante da multirreincidência do réu
. 3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 44 do Código Penal, o que se inviabiliza quando presentes múltiplas condenações anteriores.”

(...)

(N.U 1000967-28.2023.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/11/2025, Publicado no DJE 14/11/2025).

No caso em análise, o apelante possui duas condenações anteriores pelo mesmo crime (tráfico de drogas), o que caracteriza a multirreincidência específica e justifica a aplicação da fração de 1/5 (um quinto) para a agravante da reincidência.

Portanto, não há excesso na fração aplicada, devendo ser mantida a pena intermediária fixada na sentença.

V - CONCLUSÃO

Ante o exposto,
AFASTO a preliminar
e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso apenas para redimensionar a pena-base
, considerando a natureza e a quantidade da droga como uma única circunstância judicial desfavorável, fixando-a em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, mantida a agravante da reincidência na fração de 1/5 (um quinto), a pena intermediária passa a ser de
09 (nove) anos de reclusão.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, torno definitiva a pena de
09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa
, mantido o valor unitário fixado na sentença
.

Mantenho o
regime inicial fechado
para cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea "a", do Código Penal, bem como, a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e de concessão de sursis, em razão do
quantum
da pena aplicada e da reincidência do apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026